Tribunal: TJDFT
Processo: 0713175-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713175-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO RICARDO DA SILVA, MARIO SERGIO CORREA PEREIRA DE MOURA E SILVA AGRAVADO: MARISA ROSANE DA SILVA FIALHO, ANDRESSA CRISTINA FLORES COSTA, LAIANA PRADO VERSIANE DA SILVA, LUCIANA THAIS FLORES DE LIMA, PEDRO MARCOS PRADO VERSIANE DA SILVA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que não admitiu a contestação e a reconvenção apresentadas, diante da manifesta intempestividade (autos de no 0710027-25.2020.8.07.0003, ID no 89888819, págs. 1-2). 2. Os agravantes não providenciaram o recolhimento do preparo. O primeiro agravante informa que é beneficiário da gratuidade de justiça. Já o segundo recorrente foi intimado na origem para apresentar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira. 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50 que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que o benefício poderá ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para o seu deferimento. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 7. Para possibilitar a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal e o pedido de gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os agravantes apresentem cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de concessão/manutenção do benefício, sob pena de indeferimento/revogação. 8. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO